Tribunal: TJDFT
Processo: 0713442-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Direito sucessório e tributário. Remessa necessária cível. Mandado de segurança. Omissão ilegal do fisco distrital na conclusão de processo administrativo. Mora excessiva. Prazos legais superados. Direito fundamental à duração razoável do processo. Segurança concedida. Remessa necessária conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária cível contra a sentença que concedeu a segurança para determinar que o impetrado analise, decida e conclua o processo administrativo de no P20231121-10493.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o impetrante possui direito líquido e certo à regularização do seu processo de inventário, diante da mora excessiva na conclusão do processo administrativo imputável à Administração Pública Distrital.
III. Razões de decidir
3. O impetrante depende da conclusão do processo administrativo em comento para regularizar este processo judicial de inventário, razão pela qual se socorre ao Poder Judiciário a fim de que seja determinado um prazo razoável ao Poder Público distrital para a tomada de uma decisão administrativa. É cediço que a Constituição Federal prevê um catálogo de direitos fundamentais aos indivíduos, dentre eles, o direito à duração razoável do processo nos âmbitos administrativo e judicial. A legislação infraconstitucional também contempla o princípio da duração razoável do processo, a exemplo dos arts. 48 e 49, da Lei no 9.784/99, dispositivos estes que são aplicados, no que couber, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal, por força do art. 1o, da Lei Distrital no 2.834/2001.
4. Da análise detida do acervo probatório constante nos autos, nota-se que o impetrante adotou todas as medidas que lhe cabia para a conclusão do processo administrativo de seu interesse, providenciando todos os documentos solicitados pela Procuradoria Geral do Distrito Federal e contribuindo para que a decisão fosse tomada da forma mais célere possível, de modo que não pode ele ser penalizado pela falta de estrutura do órgão público.
IV. Dispositivo
5. Remessa necessária conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988: art. 2o, art. 5o, LXIX e LXXVIII; Lei no 12.016/2009: art. 1o, § 1o; Lei no 9.784/1999: arts. 48 e 49; Lei Distrital no 2.834/2001: art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RNC 0701756-74.2023.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 13/11/2023.